Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR.

I – Reconhecida a perda superveniente do interesse no presente agravo de instrumento, cujo pedido era para se aguardar o julgamento do AI 0730120-81.2021.8.07.0000, ocorrido na presente oportunidade.
II – Agravo de instrumento não conhecido. Prejudicados os embargos de declaração.